Tribunal: STF
Processo: HC 205010
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Milton Sergio Grossi, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 676.936/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, IV, c/c o art. 18, I, ambos do Código Penal).



     O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando que o paciente encontra-se com a saúde debilitada, 



    “quando do acidente que culminou na morte das vítimas, teve seu corpo projetado contra as ferragens do automóvel e sofreu diversas lesões conforme faz prova seu prontuário médico, especificamente lesões no FEMUR E MANDÍBULA”. 



    Destaca o seguinte:



    “Não obstante, além de beirar o ridículo a ideia de que o Sr. Milton reiteraria os fatos ocorridos, a situação de saúde do réu em muito demonstra ser impossível não só dirigir veículo automotor, mas também se locomover, sentar ou se limpar, tanto que está fazendo uso de fraldas e está preso em uma cadeira de rodas!”



    Ressalta as condições pessoais do paciente: primário e portador de bons antecedentes. 



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse relaxada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas diversas (art. 319 do CPP).



    Em 5 de agosto último, deixei de acolher o pedido liminar, por não vislumbrar flagrante ilegalidade e solicitei informações ao Juízo processante. (Doc. 8)



    Informações prestadas (Doc. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto, inicialmente, que se trata decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 676.936/SP, uma vez que as questões suscitadas na impetração não teriam sido apreciadas definitivamente pela Corte de origem.



    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 676.936/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse o Juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Piracicaba/SP prestou as seguintes informações:



    “Em que pese as razões expostas pela douta Defesa, não vislumbro, neste momento procedimental, a possibilidade da revogação da prisão preventiva. 



    Preso em flagrante, já se encontrava internado em decorrência do fato, sabendo-se da gravidade do acidente e de sua conduta, ou seja, já era de conhecimento de todos que participaram da audiência de custódia a sua internação para tratamento. 



    Assim, os requisitos e pressupostos autorizadores para a prisão preventiva encontram-se presentes, na ausência, até então, de fatos novos, que permita sua revogação, ou mesmo, quiçá, eventual prisão domiciliar, até as cautelares substitutivas do artigo 319 do CPP, que demonstram não ser suficientes para a finalidade da segregação cautelar. 



    Ter domicílio certo e na urbe, eventual primariedade, ou mesmo trabalho lícito, são circunstâncias que já possuía quando do fato, que, por si só, não podem se sobrepor aos requisitos e pressupostos da medida constritiva. 



    Importante salientar que os diligentes Defensores solicitaram, perante a unidade prisional onde se encontra o acusado, relatório de seu estado de saúde recentemente, datado de 24 de maio último, pág. 155, quando a autoridade administrativa informou que "desde que o referido custodiado fora incluso nesta Unidade Prisional, estão sendo oferecidos todos os cuidados inerentes ao seu peculiar estado de saúde e tomadas as providências cabíveis, sendo-lhes assegurada a devida assistência nos termos do artigo 14 da Lei 7.210/84". 



    Ainda, conforme relatório de págs. 156/157, subscrito pela Diretora Técnica de Saúde I, com a mesma data do acima, as medicações prescritas junto ao Hospital dos Fornecedores de Cana, onde esteve internado, foram a ele entregues. Dores na região da cirurgia, problemas gastrointestinais e a desidratação apresentadas em 20 de maio tiveram a devida medicação pertinente e permaneceu em observação. Consta que no dia 21 de maio ele retornou ao Hospital dos Fornecedores de Cana para avaliação e conduta com o médico especialista, concluindo que 'os cuidados referentes ao seu peculiar estado de saúde são oferecidos e todas as providências cabíveis".



    Logo, com as recentes informações, percebe-se que tem recebido o tratamento e os cuidados devidos, não se observando desídia pela unidade prisional. 



    Ante todo o exposto, indefiro, por ora, a revogação da prisão preventiva. Sem prejuízo, aguarde-se o cumprimento do mandado de citação e a apresentação da defesa escrita.” (Doc.12)



    Como visto, o paciente tem recebido tratamento médico adequado na unidade prisional. Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à falta de assistência médica, não há que se falar em descumprimento da Recomendação nº 62/2020.



    Nesse sentido, por exemplo:



    HABEAS CORPUS RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente